Tribunal: STF
Processo: HC 238933
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de roubo majorado. Reconhecimento fotográfico. Nulidade processual. Pleito de absolvição. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Negativa de seguimento Precedentes. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Jeferson Rodrigues Massena contra decisão monocrática do Relator do HC 880.444/RS do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ (evento 12).



    O Paciente foi condenado à pena de 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal) (evento 7).



    No presente writ, a Defesa alega nulidade processual decorrente da condenação fundada no reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, em desconformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal. Requer, em medida liminar, a concessão da liberdade, até o julgamento final do presente writ. No mérito, pugna pela absolvição do paciente.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 12):



    “(...).



    Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. A propósito do tema, trago à colação os seguintes julgados desta Quinta Turma:



    (...).



    No caso, o Colegiado de origem, ao condenar o réu, reconheceu:



    ‘Entretanto, ao contrário da conclusão da sentença, tenho que comprovadas a autoria de ambos os denunciados no crime imputado, dando provimento nesse ponto ao apelo ministerial para condenar o réu JEFERSON pelo delito de roubo majorado. Como há muito já sedimentado, a palavra das vítimas de crimes patrimoniais possui relevante valor probatório; afinal, tratam-se das maiores interessadas na identificação dos verdadeiros culpados portais delitos, não havendo mínimo sentido na presunção de que tenham predisposição a apontar e prejudicar inocentes, que nenhum mal lhe causaram, inclusive sepultando, com isso, qualquer possibilidade de responsabilização dos reais agressores. Significa dizer que, estando-se diante de vítimas que apresentam depoimentos coerentes e verossímeis, e que reconhecem com plena segurança os autores do crime patrimonial por elas sofrido, nenhuma outra evidência se faz necessária para a condenação, que na hipótese só poderá ser obstada por elemento concreto contrariando as versões apresentadas, ou indicativos sólidos de que exista interesse escuso em uma injusta condenação. Posto isso, tem-se que no feito em tela os depoimentos das vítimas foram coerentes, verossímeis e seguros, havendo certeza no reconhecimento dos réus; e nada evidencia que tivessem qualquer interesse em injustiçá-los - ao oposto, tudo indica que sequer os conheciam. Consoante os autos, os réus ingressaram no clube ,dirigindo-se até a quadra de vôlei, em que as vítimas estavam. Permaneceram alguns minutos na arquibancada, observando a movimentação, momento em que desceram até as quadras, e armados, anunciaram o assalto, levando os pertences das vítimas. As vítimas mencionaram que poderiam reconhecer, facilmente, os autores do delito, o que foi feito, tanto em sede policial, como em juízo, tendo apontado e reconhecido os réus Thiago e Jeferson como sendo os indivíduos que realizaram o assalto narrado no processo. De sua vez, a autoria da subtração foi admitida pelo réu Thiago, que tentou isentar o corréu de participação no fato, o que foi desfeito pelo relato das vítimas e pelos reconhecimentos realizado. Jeferson, por sua vez, negou a autoria delitiva, versão estaque não encontra amparo na prova dos autos, afora no improvável depoimento do corréu, que alegou estar em um churrasco, o que encontra amparo apenas nos depoimentos de seus familiares, que possuem interesse na sua absolvição. Afora isso, os relatos das vítimas são seguros, informando que o réu Jeferson participou da empreitada delituosa, tendo, inclusive, o reconhecido em sede policial e judicial. Evidente que os familiares de JEFERSON iriam corroborar sua versão, a fim de isentá-lo do crime, o que não encontra respaldo na prova dos autos, especialmente nos depoimentos das vítimas. Ademais, afora a palavra das testemunhas trazidas pela defesa, não há qualquer outra prova a demontrar que estivesse no tal evento mencionado. Portanto, a condenação de JEFERSON pelo crime de roubo majorado, tal como postulou a acusação, é medida que se impõe. Não se cogita, também, o afastamento das circunstâncias de aumento de pena imputadas aos acusados. Isso porque a palavra da vítima, quando reconhecidamente idônea, é suficiente para admitir o concurso de pessoas e o emprego de arma de fogo, ainda que o coautor do crime não tenha sido identificado e, tampouco, apreendida a arma usada no assalto. Tal entendimento também já está pacificado na jurisprudência, o que dispensa maior digressão. No feito em tela, como já visto, os depoimentos dos ofendidos são seguros e confiáveis; logo, tendo eles dito que os réus subtraíram seus bens na companhia de um comparsa, estando os réus empunhando uma arma (aí restando inequívoco o emprego do artefato, bem como o vínculo subjetivo entre os coautores). Diante disso, as circunstâncias de aumento imputadas devem ser mantidas’.



    Ademais, a conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual ‘em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa’ (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). 



    Forçoso reconhecer, por fim, que a autoria delitiva e a condenação do réu não tem lastro apenas no reconhecimento fotográfico, o que constitui distinguishing em relação aos precedentes que ensejaram a mudança jurisprudencial no âmbito desta Corte. 



    Ante o exposto, não conheço do mandamus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ademais, consta nos autos que a condenação transitou em julgado em 04.04.2023 (evento 10, fl.9). É firme a a jurisprudência desta Corte no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, Dje 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente